Tribunal: TJDFT
Processo: 0730157-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730157-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIENE JUSTINO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para se manifestar, caso queria, na qualidade de fiscal da lei. Brasília, 9 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator